Tribunal: TCU
Processo: 008.646/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada para quantificar o débito e identificar os responsáveis por sobrepreço em contrato firmado para implantação do Lote 16 da Ferrovia Norte-Sul (FNS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pela Galvão Engenharia S.A. contra o Acórdão 1.514/2025-TCU, mediante o qual o Plenário apreciou Recurso de Reconsideração interposto pela Galvão Engenharia S.A. contra o Acórdão 721/2021-TCU-Plenário , que, dentre outras medidas, julgou irregulares as contas da recorrente, condenou-a, em solidariedade com outro responsável, ao recolhimento de débito correspondente a R$ 11.512.814,73 (onze milhões, quinhentos e doze mil, oitocentos e quatorze reais e setenta e três centavos) em valores históricos e a sancionou com multa proporcional ao dano. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei n° 8.443/1992; c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração opostos pela Galvão Engenharia S.A. para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar conhecimento da presente deliberação aos recorrentes e aos demais interessados.